Tribunal: STF
Processo: AC 3186
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAR O PEDIDO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional discutida. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.